Tribunal: TJES
Processo: 5000421-50.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000421-50.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO JOSE DE ALMEIDA

APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRIMEIRO RECURSO
:
HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. SEGUNDO RECURSO:

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PRIMEIROS EMBARGOS
PROVIDOS
. SEGUNDOS EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por
Flávio José de Almeida
, em que aponta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, e por
Banco Cooperativo Sicoob S/A
, que alega omissão, erro material e necessidade de prequestionamento, em face de acórdão que negou provimento ao apelo principal e conferiu provimento ao recurso adesivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC; (ii) analisar se o julgado padece dos vícios de omissão, erro material e contradição, ou se a pretensão recursal constitui mero inconformismo com o resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado padece de omissão por ausência de manifestação acerca dos honorários advocatícios recursais, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

4)
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1059), a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido, o que ocorreu com o apelo do Banco Cooperativo Sicoob S/A, ensejando a fixação de honorários recursais em 3% sobre o valor atualizado da condenação.

5)
Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão de matéria já decidida, nem para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante.

6)
A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é a interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão, e não a suposta contrariedade entre a decisão e a prova dos autos, a lei ou a jurisprudência.

7)
O erro material, passível de correção via embargos, é aquele aferível objetivamente, como erros de cálculo ou grafia, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à valoração da prova e aplicação das normas ao caso.

8)
A interposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios listados no art. 1.022 do CPC, sendo incabível o recurso com nítido caráter infringente para reabrir a discussão sobre a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso de Flávio José de Almeida provido. Recurso de Banco Cooperativo Sicoob S/A desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão do julgado quanto à fixação dos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, enseja o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício.

2. Conforme o Tema Repetitivo 1059 do STJ, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível na hipótese de desprovimento integral do recurso.

3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, e não a suposta contrariedade com a prova dos autos ou a legislação.

4. O mero inconformismo com o teor da decisão e a pretensão de rediscussão de matéria já analisada e decidida não se amoldam às hipóteses do art. 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 11, e 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.864.633/RS (Tema Repetitivo 1059); STJ, EREsp 600.663/RS; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.581/RS; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002607-04.2020.8.08.0000; TJES, Apelação Cível n.º 0004358-40.2015.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Flávio José de Almeida e a ele dar provimento, bem como conhecer do recurso de Banco Cooperativo Sicoob S/A e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR FLÁVIO JOSÉ DE ALMEIDA
:

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Relativamente aos
ônus sucumbenciais
, verifica-se que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto ausente manifestação acerca dos
honorários advocatícios
, na forma do §§ 11 do art. 85 do CPC:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Segundo entendimento da Corte Especial do STJ, a majoração dos honorários de sucumbência prevista no § 11 art. 85 do CPC pressupõe que o recurso tenha sido
integralmente desprovido
ou não conhecido pelo tribunal (Tema Repetitivo 1059),
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.
É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem.

2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente.

3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.

4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação
."

6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.

7. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

Considerando o desprovimento do apelo de
Banco
Cooperativo Sicoob
, deve ser ele condenado ao pagamento dos honorários recursais, fixados em 3% sobre o valor atualizado da condenação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A:

A cooperativa de crédito aduz que a decisão colegiada padece dos vícios de omissão, contradição e erro material, além da necessidade de prequestionamento da matéria.

Quanto às inúmeras alegações de omissão – relativamente a teses recursais contrárias à fundamentação do julgado e ao não enfrentamento de precedentes colacionados – , é cediço que, a teor da iterativa jurisprudência do STJ, os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolhendo pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida
1
.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é
a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
2
.

Destarte, diz-se contraditória a decisão quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, circunstância que não se observa no acórdão hostilizado.

No caso, o acórdão dedicou extensa fundamentação à demonstração da falha no dever de informação, inclusive citando dispositivos legais e o impacto prático da omissão, não existindo o vício apontado.

Sobre a restituição em dobro, ressalte-se que a fundamentação do acórdão é clara ao aplicar o entendimento do STJ no EREsp 600.663/RS, segundo o qual a má-fé é dispensável.

Deste modo, a alegada omissão é inexistente.

Quanto ao mencionado vício de erro material em virtude de premissas fáticas equivocadas, cuida-se de mero inconformismo da parte relativamente à valoração da prova e aplicação das normas, inexistindo vício embargável.

Ademais,
“[o] erro material remediável por embargos de declaração é aquele que pode ser verificado e corrigido a partir de critérios objetivos, configurando mera inexatidão material do julgado, a exemplo de erros de cálculo, grafias equivocadas, troca de nomes etc. O erro reside na forma de exteriorização do julgamento, e não no conteúdo do decisório ou em suas premissas”
. (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.581/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos a justificar a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

De igual modo, mesmo quando utilizados com intuito prequestionador, devem os aclaratórios invocar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, na medida em que se trata de recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.

Não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

A esse respeito, a alegada contrariedade à prova produzida não autoriza o emprego da via recursal, como se depreende da jurisprudência deste Sodalício:

QUARTA CÂMARA CÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002607-04.2020.8.08.0000 EMBARGANTES: EDUARDO LÚCIO ROMÂNIA DE VASCONCELOS e FLAVIA QUINTAES ABAURRE DE VASCONCELLOS EMBARGADOS: SIMONE SOUSA VIEIRA E RENATO CARLOS VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2 –
A contradição que torna possível a oposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão (contradição interna), não podendo o recurso se fundamentar em contradição do ato judicial impugnado com a prova dos autos, a lei, a doutrina ou a jurisprudência (contradição externa).
3 - Recurso desprovido. (TJES, Número: 5002607-04.2020.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/Sep/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. REDISCUSSÃO SOBRE VALORAÇÃO DE PROVAS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2.
A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial. 3. Não caracteriza contradição eventual valoração de provas contrariamente aos interesses da parte
. 4. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Número: 0004358-40.2015.8.08.0048, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/May/2024)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
de
Flávio José de Almeida
e a ele dou provimento, bem como conheço do recurso de
Banco Cooperativo Sicoob S/A
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

1
EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022

EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022

EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022

EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022

AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022

AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 18/03/2022

2
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 21.07.2025 a 25.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.